Tribunal: TJDFT
Processo: 0013498-90.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nega-se provimento aos segundos embargos de declaração quando não configurados os vícios previstos no artigo 619 do CPP.
2. Recurso não provido.